Tribunal: STF
Processo: ARE 1507201
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO/SE. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019 E DO ANO DE 2020. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO DE CANINDÉ EM RELAÇÃO À RETROATIVIDADE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL E ESCALONAMENTO DA CARREIRA PREVISTO NO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ - LC 038/2001 C/C LC 244/2009 QUE FIZERAM O ESCALONAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL À CATEGORIA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. PAGAMENTO DEVIDO. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA A APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 173/2020. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL N.º 173/2020 QUE NÃO CRIA IMPEDITIVO AO ESCORREITO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. EXCEÇÃO CONTIDA NO ART. 8º, I DA REFERIDA LEI. DISPOSIÇÃO LEGAL MUNICIPAL ANTERIOR AO REFERIDO DIPLOMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Recurso conhecido porque próprio, regular, tempestivo e preenchidos os demais pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, sendo dispensado do preparo recursal, pois, no que pertine ao benefício da justiça gratuita, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, §3º, do CPC não é absoluta, não se vislumbra, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defere-se a gratuidade em seu favor.



    2. A parte autora/recorrente, nas suas razões recursais, pretende a reforma da sentença prolatada a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos constantes na peça proemial, alegando que merece reparo a sentença de piso ao julgar improcedente o pedido de pagamento das diferenças salariais do ano de 2020, com base na LC nº 173/2020 sob o fundamento de que o direito ao piso salarial decorre da Lei n° 11.738/2008 e do ato do Ministério da Educação que concedeu o reajuste de 12,84%, em janeiro de 2020 e que tais disposições são anteriores à Lei Complementar n° 173/2020, que somente entrou em vigor em 27/05/2020, razão pela qual inaplicável essa legislação ao caso.



    3. A ideia de piso salarial remete a um limite mínimo pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços. A Lei Federal n.º 11.738/08 regulamentou a alínea "e" do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo o piso salarial nacional para os professores do magistério público de educação básica, consectariamente ao disposto no artigo 206, VIII, da CF/88 e à noção de valorização de maneira uniforme, homogênea e isonômica dos profissionais da área de educação. Assim, o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica é valor abaixo do qual a União, Estados, Distrito Federal e Município não poderão fixar o vencimento inicial dessa carreira, para a formação em nível médio, na modalidade normal, em jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.



    4. Nesse toar, a Corte Suprema convencionou ser “constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global”, conforme ementa da ADI n. 4167, de 27/04/2011, com relatoria do Min. Joaquim Barbosa. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado: “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08- 2011 EMENT VOL-02572-01 PP00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29- 83).” Grifo nosso.



    5. Após, frente à decisão da ADI n. 4147, em sede de embargos de declaração, houve a modulação de efeitos pelo Pretório Excelso, definindo a modulação dos seus efeitos, restando definido que todos os entes federados implementarem o piso do magistério a partir de 27/04/2011, com efeitos erga omnes eficácia vinculante para a Administração Pública e para as instâncias inferiores do Poder Judiciário In verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001.2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes. 3. Correções de erros materiais. 4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos 5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão “ensino médio” seja substituída por “educação básica”, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a “ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente”, (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto. (ADI 4167 ED, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, j. 27/02/2013, acórdão eletrônico DJe199 divulgado 08-10-2013 publicado 09-10-2013).” Grifo nosso.



    6. Destarte, conforme consignado no julgado da ADI 4167, não houve usurpação da esfera de competência do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre assuntos de interesse local, uma vez que subsiste o poder legislativo da União para legislar sobre normas de caráter geral a teor do disposto no artigo 24, IX, da CF/88, o que não avilta de forma alguma o “condomínio legislativo” acerca do tema, uma vez possuir a legislação em referência escopo, tão somente, uniformizador.



    7. Como exposto inicialmente, primou-se, assim, pela garantia de um patamar uniforme e mínimo remuneratório, em atendimento aos preceitos constitucionais informadores do tema, evitando-se, ao final, que discrepâncias regionais marginalizem o desempenho da função pelos profissionais do magistério. Da mesma forma, referiu-se no julgado que piso salarial resta estabelecido com base no vencimento, que se traduz na parcela mais básica, a qual, acrescida das vantagens pessoais, remete ao conceito da remuneração. Assim, conforme estabelecido no julgamento da referida ADI, a partir de 27/04/2011, o piso nacional do Magistério previsto na Lei n.º 11.738/08 deve ser observado pelos Estados e Municípios, independentemente de lei específica regulamentadora, compreendendo-se por “piso” o vencimento básico dos docentes.



    8. Isto posto, além do escalonamento de efeitos previsto no artigo 3º, da Lei 11.738/2008, a aplicação do disposto na referida norma deve observar também a modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a aplicação das disposições relativas ao piso nacional dos professores deve observar três momentos distintos: a) No primeiro momento, a partir de 01/01/2009 e conforme disposto no artigo 3º, II, da Lei 11.738/2008, o piso salarial deve ser considerado como correspondente à remuneração, na proporção de 2/3 para diferença; b) A partir de 01/01/2010 e até 06/04/2011 (data de julgamento da ADI 4167/DF), conforme disposto no inciso III, do mesmo dispositivo acima mencionado, bem como decisão do Supremo Tribunal Federal, o piso salarial equivalerá ao valor integral da remuneração; c) A partir de 07/04/2011, quando proferido o julgamento da ADI 4167/DF, o piso salarial deve ser considerando como equivalente ao vencimento básico integralizado.



    9. Nesse toar, o piso salarial do magistério público passou a ser reajustado anualmente por força do artigo 5º da Lei n.º 11.738/2008, sendo de 15,84% em 2011, de 22,22% em 2012, de 7,97% em 2013, de 8,32% em 2014, de 13,01% em 2015, de 11,36% em 2016, de 7,64% em 2017, de 6,81% em 2018, de 4,17% em 2019 e de 12,84% em 2020 os reajustes anunciados pelo Ministério da Educação, incidentes a partir do mês de janeiro, à exceção do ano de 2011 que somente poderia incidir a partir do mês de abril, com a vinculação de todos os entes federados às disposições da Lei nº 11.738/2008, conforme determinação expressa contida em seu artigo 2º §1º.



    10. Por oportuno, é necessário consignar que não assiste aos professores o direito à automática aplicação dos índices de atualização do piso salarial, mas tão somente ter observado como valor mínimo do vencimento básico o correspondente ao piso nacional. É dizer: o art. 5º da Lei nº 11.738/2008 não garante, automaticamente, aos professores a concessão do mesmo percentual de reajuste dado anualmente ao valor mínimo relativo ao piso nacional da categoria, a título de reposição inflacionária, mas tão somente assegura aos servidores do magistério que os seus vencimentos básicos estejam em valores iguais ou acima do valor do piso nacional, de modo que, exclusivamente quando o ente público falhar no pagamento do mínimo, representado pelo piso nacional da classe em discussão, é que o Poder Judiciário poderá interferir, concedendo o reajuste devido, sob pena de ofensa aos Princípios da Legalidade e da Separação de Poderes. Portanto, o reajuste é cabível tão somente para quem ainda não recebe o piso salarial.



    11. Por conseguinte, mister ressaltar que a referida Lei Federal não permite a automática repercussão do piso nacional sobre classes e níveis mais elevados da carreira do magistério e, tampouco, o reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações. Não obstante, se uma Lei Municipal prevê índices de escalonamento vertical e horizontal, deve-se observar também a orientação pelo STJ fixada no REsp 1.426.210/RS, segundo a qual, “se em determinada lei estadual, que institui o plano de carreira do magistério naquele estado, houver a previsão de que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, consequentemente a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira”.



    12. Dessa forma, a questão debatida nestes autos não se exaure com o estabelecimento da premissa acerca da obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional, sendo que a questão dos reflexos nos níveis e demais gratificações deve ser interpretada a partir da análise da legislação local. Nessa linha, o que se tem que perquirir é se a Lei Municipal ou Estadual obedece aos critérios mínimos exigidos pela Lei n.º 11.738/2008, ou seja, se aplicou os percentuais no valor do salário-base, e se há previsão de que as classes da carreira serão remuneradas pelo vencimento básico, o que, consequentemente, fará com que o piso nacional reflita em toda a carreira. Nesse sentido, o Enunciado n. 22 desta Turma Recursal: “O piso nacional do magistério da educação básica, previsto na Lei nacional nº 11.738/08, deve ser observado pelo Estado de Sergipe e seus Municípios independentemente de lei reguladora local específica, entendendo-se por "piso" o vencimento básico do docente e não a sua remuneração global, devendo aquele a partir do dia 27/04/2011 assim refletir na respectiva classe e nível, observada a proporcionalidade da carga horária especificada, seguindo os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4167/DF."



    13. Para se verificar o vencimento básico devido à demandante deve-se levar em conta o piso salarial nacional do magistério correspondente aos anos de 2019 a 2020 assim como os índices de escalonamento vertical (3,0) e horizontal (I para II: 42%; I para III: 52%; I para IV: 72%, I para V: 92%) e a ampliação de carga horária (125 para 160: 28%; 125 para 200: 60% e 160 para 200: 25%) os quais são fixados pelas Leis Municipais – (LC 038/2001, dispôs sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do município de Canindé de São Francisco, c/c LC 244/2009, que fixaram o escalonamento vertical e horizontal à categoria do Magistério Municipal) conforme se afere às fls. 35/64 e fls. 65/79 dos autos nº 202064001671, que utilizo como prova emprestada, e, ainda, a proporcionalidade em relação às horas trabalhadas.



    14. Posto isso, a partir da análise dos autos, verifica-se que o ente municipal, no ano de 2020, não atualizou corretamente o vencimento base da carreira de acordo com o reajuste conferido anualmente ao piso salarial nacional do Magistério Público. Isso porque, em 2020, o piso nacional do magistério deveria ser reajustado em 12,84%, de modo que a remuneração mínima do professor de nível médio (I), com jornada de 40 horas semanais (200 horas mensais), classe A, seria de R$ 2.886,24 e, sem embargo disso, o ente municipal não promoveu, de forma integral e para todos os meses, os reajustes devidos para toda a carreira naquele ano, mormente considerando o escalonamento de índices verticais e horizontais.



    15. Registre-se que o artigo 8º, I, da LC n.º 173/2020 apenas proíbe que os entes federativos concedam reajustes até 31/12/2021, exceto quando decorrente de sentença transitado em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública, situação dos autos, uma vez que o reajuste do piso pleiteado foi previsto em lei referente ao ano de 2001 e 2009, sendo que o direito ao piso salarial também decorre da Lei n° 11.738/2008 e do ato do Ministério da Educação que concedeu o reajuste de 12,84%, em janeiro de 2020.



    16. Ante o exposto, é de se CONHECER o recurso inominado e DAR-LHE PROVIMENTO, para condenar o Município de Canindé de São Francisco ao pagamento da diferença salarial de janeiro a dezembro de 2020, com reflexos nas verbas trabalhistas calculadas em razão do vencimento básico.



    17. Sem condenação do ente público ao pagamento de custas processuais. Outrossim, condeno o Município recorrente em honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por força do art. 27 da lei 12.153/2009 c/c art. 55 da Lei nº 9.099/95.



    18. Sem custas e honorários advocatícios a serem pagos pela parte autora, nos moldes do art. 55, Lei 9.099/95.



    19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente